Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE VIDROS DO VEÍCULO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA REAL OU PUTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA POR PARTE DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTENSÃO DO DANO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É incontroverso nos autos que o réu danificou o veículo da vítima, quebrando os vidros do automóvel.

2. Não há que se falar em legítima defesa real ou putativa, se a prova dos autos não revela qualquer conduta ameaçadora da vítima, no momento em que o réu se dirigiu ao veículo dela para danificá-lo.

3. A extensão do dano causado ao veículo da vítima permite a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das consequências do crime, revelando uma maior reprovabilidade da conduta.

4. Recurso conhecido e não provido para, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.